Tribunal: STF
Processo: AI 336928
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  INTERPOSTOS DE
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
        I. - Embargos de declaração interpostos de decisão singular do
Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento no STF. Conversão
dos embargos em agravo regimental.
        II. - Obrigatoriedade do traslado da certidão de intimação da
decisão agravada: inexistência. Incidência da Súmula 288-STF.
        III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não provimento deste.